Tribunal: STF
Processo: HC 70671
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-13
Data de publicação: 1994-04-13

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  PREFEITO:  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. D.L. 201, de 1967, artigo 1.: CRIMES COMUNS.
            I.   -   Os  crimes   denominados   de  responsabilidade,
tipificados  no art. 1. do  D.L. 201, de 1967, são crimes comuns, que
deverao  ser  julgados pelo  Poder  Judiciario,  independentemente do
pronunciamento  da  Câmara  dos Vereadores  (art.  1.),  são  de ação
pública e punidos com pena de reclusão e de detenção (art. 1., par.
1.) e o processo e o comum, do C.P.P., com pequenas modificações
(art.2.).  No  art.  4.,  o  D.L.   201,  de  1967,  cuida  das
infrações político-administrativas  dos prefeitos,  sujeitos ao
julgamento pela Câmara  dos Vereadores e sancionadas com a cassação
do mandato. Essas infrações  e  que  podem,  na  tradição  do
direito  brasileiro, ser denominadas de crimes de responsabilidade.
            II.  - A ação  penal contra prefeito municipal, por crime
tipificado no art. 1. do D.L. 201, de 1967, pode ser instaurada mesmo
após a extinção do mandato.
            III.  -  Revisão da  jurisprudência  do  Supremo Tribunal
Federal.
            IV. -  H.C. indeferido.